Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-47.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000287-47.2017.8.11.0040
RECORRENTE: ANA PAULA DA ROSA ZAGO
RECORRIDO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33620548) interposto por ANA PAULA DA ROSA ZAGO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 8938731):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – TRATAMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO. “Inexistindo urgência ou emergência no procedimento, não há que se falar em rompimento do prazo ou na ilicitude da recusa pela operadora de plano de saúde. Ausente ato ilícito por parte da empresa de saúde, não há que se falar em indenização por dano moral. (TJMT, Ap, 0000670-15.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018).” (Ap. 1000287-47.2017.8.11.0040, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 12968957 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 25904985).
Alega violação aos arts. 6, 47 e 51, todos do CDC, ao art. 944 do CC e à Súmula 608 do STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (i) a Resolução Normativa RN no 387/2015 da ANS não estava vigente quando da celebração do contrato e não pode se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) não compete ao plano de saúde definir o tratamento adequado à segurada, mas sim ao médico que a acompanha e (iii) a negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral “in re ipsa”.
Recurso tempestivo (Id. 33647955).
Contrarrazões – Id. 29758470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de Súmula. Via inadequada.
Com base na interpretação do art. 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal, de modo a não ser cabível contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 300 E 1.015, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts. 300 e 1.015, I, do Código de Processo Civil/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Além disso, esclareço que o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ. (...) 8. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1814392/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) (destaquei)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 608 do STJ.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF.” (...). (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, suscita a Recorrente violação aos arts. 47 e 51, todos do CDC, bem como ao art. 944 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (i) a Resolução Normativa RN no 387/2015 da ANS não estava vigente quando da celebração do contrato e não pode se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) não compete ao plano de saúde definir o tratamento adequado à segurada, mas sim ao médico que a acompanha e (iii) a negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral “in re ipsa”.
Contudo, para a negativa do pleito indenizatório, consignou a câmara julgadora que: (i) é legal a cláusula estabelecida pelas operadoras de plano de saúde prevendo prazo de carência para internações ou intervenções cirúrgicas não emergenciais, tendo sido cumprido o dever de informação à usuária e (ii) a ora Recorrente não se enquadrou em hipótese de urgência, não apresentando outras patologias que colocassem sua vida em risco ou que ocasionassem maiores prejuízos à sua saúde.
Destarte, considerando que as razões recursais não impugnam os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, há que ser obstada a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v